Tribunal: TJSP
Processo: 1019912-67.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019912-67.2017.8.26.0002/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA, é embargada CLEIDE DE CASSIA
CAVRIANI MASCHIETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e PENNA MACHADO.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019912-67.2017.8.26.0002/50002 -Voto no 15285
2
Embargos de Declaração Cível no 1019912-67.2017.8.26.0002/50002
Comarca: São Paulo (9a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
Embargante: Companhia de Seguros Aliança
Embargada: Cleide de Cássia Cavriani Maschietto
Voto no 15.285
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão Rejeição. Não há o
vício elencado. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os
motivos pelos quais deu parcial provimento ao recurso da
embargada.
Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alegou que a decisão recorrida incorreu em
omissão, já que não dispôs sobre a forma de correção monetária e juros de
mora a incidir sobre o débito. Pediu, assim, o aclaramento da decisão
impugnada.
Sem contrarrazões por ausência de prejuízo à parte
contrária.
É o relatório.
Constou expressamente no dispositivo da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019912-67.2017.8.26.0002/50002 -Voto no 15285
3
impugnada: “Pelo exposto, meu voto é no sentido de DAR
PROVIMENTO ao recurso para julgar procedente o pedido e condenar
a ré a pagar a indenização securitária reclamada, bem como a pagar as
custas, as despesas processuais e a verba honorária sucumbencial, fixada
em R$ 15.000,00, já considerando o disposto no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil”.
Nessa linha, na inicial da demanda aforada pela recorrida
o pedido é expresso no sentido de “Condenar a Requerida ao pagamento de
indenização integral relativo ao sinistro ocorrido, para aquisição e
instalação de todos os bens sinistrados quando da ocorrência do fenômeno,
conforme discriminados no aviso de sinistro, principalmente as câmeras, nos
termos previstos do contrato de seguro entabulado, no valor de R$
484.309,45, o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros desde
a recusa do pagamento da indenização devida” (fls. 08 grifo nosso).
Não há, assim, qualquer omissão em relação à atualização
monetária e os juros de mora a incidir sobre o débito, tendo constado na
decisão impugnada que ambos os acessórios devem ser aplicados conforme
pedido inicial expressamente disposto, como visto.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR